Tribunal: TJPA
Processo: 0813085-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813085-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IDELSON DOS SANTOS AREVALO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. SUPOSTA EXECUÇÃO

PROVISÓRIA DA PENA NÃO CONFIGURADA.
o agravante não está preso por força de execução provisória de pena e sim, cautelarmente, pois, em sentença, o magistrado
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender persistirem os requisitos no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme aludido pelo Juízo da Execução, em trecho da decisão de ID
7146270. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo advogado supra mencionado em favor de
Idelson dos Santos Arevalo
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais que indeferiu o pleito da defesa de suspensão da execução provisória da pena dos processos: 0029904-44.2017.4.01.3900 e 0008745-11.2017.4.01.3900.

Extrai-se dos autos que o agravante se encontra recolhido no PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO I - PEM I, em razão de condenação nos processos supracitados, todavia, de acordo com a defesa, há necessidade de suspensão da execução da pena, tendo em vista que, a execução do caso concreto, na verdade se trata de execução provisória da pena.

Ao final requer

a Defesa, a suspensão da execução provisória da pena, em conformidade com nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/ DF, 44/ DF e 54 (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/ 11/ 2019) para confirmar a constitucionalidade do art. 283 do CPP.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo indeferimento do pedido e a manutenção da decisão nos exatos termos em que foi proferida (ID 7145268).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, indeferiu o pleito e manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 7145274).

Por fim, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7480928).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que o seja
suspensa a execução provisória da pena do

agravante nos processos nº 0029904-44.2017.4.01.3900 e 0008745-11.2017.4.01.3900.

Adianto que não procede a insurgência da defesa, pois conforme decisão exarada pelo Juízo das Execuções Penais (ID 7146270):
“
Em análise dos autos, especificamente das sentenças condenatórias, verifica-se que o juízo sentenciante deixou consignado a manutenção da PRISÃO PREVENTIVA. De tal forma, verifica-se que o apenado permaneceu preso em razão de prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal, e não simplesmente por força de execução provisória. Assim sendo,
se houver alguma justificativa em que a liberdade do preso coloque em risco a ordem pública, como sendo o presente caso, pode ser decretada a prisão preventiva, que não se confunde com a execução provisória.”

Assim, em que pensem os argumentos recursais, constata-se que o agravante não está preso por força de execução provisória de pena e sim, cautelarmente, pois, em sentença, o magistrado
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender persistirem os requisitos no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme aludido pelo Juízo da Execução, em trecho da decisão colacionada ao norte.

Acerca de possibilidade de manutenção da prisão cautelar antes do trânsito em julgado de sentença condenatória recorrível, versa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RENEGADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. E DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF)
. 2.
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. 3.
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)
. 4. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, apontando veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada, com divisão de tarefas e intensa atividade ilícita, instituída com a finalidade de praticar diversos delitos como concussão, roubos, tráfico de drogas, além de outros conexos, e composta por aqueles que “deveriam trabalhar no combate à criminalidade” (em sua maioria policiais da ativa), inclusive com histórico delitivo. 5. Além disso, relata-se que os membros da suposta organização criminosa estariam ameaçando colaboradores/testemunhas, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte, além da reinserção dos entorpecentes no meio criminoso, os quais seriam vendidos para traficantes para conversão do material arrochado em lucro para a organização criminosa. 6. Conforme o entendimento da Suprema Corte, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 7. Esta Corte já decidiu que “quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). 8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC 153.665/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 241-A E 241-B. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS CRIMES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante do STJ e do STF, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ
. 2. A mais disso, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, haja vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. 3. Matéria não submetida ao exame do Tribunal de origem não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. O habeas corpus não permite a produção probatória, pois tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano. A pretensão de desconstituir as premissas fáticas do decreto prisional deve ser realizada por ocasião da instrução criminal. 4.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP
. 5.
Hipótese em que o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na periculosidade do agente e na gravidade concreta do delito, praticado mediante a formação de esquema de obtenção de sexo com crianças e comercialização de pornografia
. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC 146.915/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). Grifei

Com bem delineado no parecer ministerial (textuais):
“
Verificamos que a prisão do ora agravante, não se trata de execução provisória da pena, e sim, de manutenção da medida extrema, em caráter cautelar, ante a negativa do direito de recorrer em liberdade, operada em sentença condenatória, em estrita observância aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo, motivos para reformar a decisão, ora impugnada.”

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, 16/02/2022